Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701112-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIO PACCELI SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eugenio Pacceli Silva de Oliveira contra decisão de ID 53105643 dos autos de origem, proferida na ação de indenização por danos materiais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça postulada. O agravante alega, em síntese, que sua renda líquida está comprometida com o sustento próprio e da família. Argumenta que o magistrado de primeiro grau, equivocadamente, aferiu a remuneração bruta do autor com acréscimo da gratificação natalina, o que ocorre apenas uma vez ao ano, e sem considerar os descontos em folha, que revelam, juntamente com as despesas comprovadas, a sua hipossuficiência. Defende, ademais, que a concessão do benefício é imprescindível ao acesso à justiça pelo agravante. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante é servidor público federal, integrante do cargo de agente de saúde pública, vinculado ao Ministério da Saúde. Pela análise do comprovante de rendimentos acostado ao ID 52897747 – p. 2, referente ao mês de novembro de 2019, observa-se que, de fato, houve equívoco do magistrado de origem quanto à remuneração percebida pelo agravante no valor de R$ 11.536,02, uma vez que neste valor está acrescida a gratificação natalina no importe de R$ 5.768,01. Sendo assim, afere-se do aludido comprovante que sua remuneração bruta é de R$ 5.768,01, que, após deduzidos os descontos compulsórios (contribuição previdenciária e imposto de renda) e descontos de três empréstimos e da mensalidade sindical, remonta o valor líquido de R$ 3.230,17. Extrai-se dos autos, ainda, que o agravante, a fim de demonstrar suas despesas, apresentou, ao ID 52897747, os seguintes documentos: fatura de energia elétrica referente ao mês de janeiro do presente ano, no valor de R$ 388,77 (p. 1); recibo de declaração de ajuste anual relativo ao exercício de 2019, o qual menciona a existência de um menor dependente e, no que tange aos bens e direitos, tão somente a existência de saldos em contas bancárias, no valor de R$ 122,83 (caderneta de poupança) e R$ 37,29 (conta corrente) (pp. 4/9); fatura de pagamento em favor do Banco Volkswagen S/A, no valor de R$ 664,96 (p. 10); recibo datado de 03/12/2019, no valor de R$ 230,00, expedido por Instituição Educacional onde está matriculado o dependente do agravante. Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Ante o exposto, em sede de antecipação da tutela recursal, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora